Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0708001-63.2020.8.07.0000 (Pje) Agravante: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Agravada: TAGN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com pedido liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na execução de título extrajudicial por si ajuizada em desfavor de TAGN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na penhora no rosto dos autos da ação declaratória de no 0709248-04.2019.8.07.0004, ao argumento de que a petição inicial da referida ação foi indeferida, determinando o levantamento dos valores depositados no referido processo. Em suas razões recursais, a agravante aduz que é credora da quantia de R$ 64.073,25 (sessenta e quatro mil, setenta e três reais e vinte e cinco centavos) referente à cártula de cheque no 00021 do Banco Bradesco. Alega que a agravada/executada ajuizou a ação declaratória de no 0709248-04.2019.8.07.0004, perante a 1a Vara Cível do Gama-DF, efetivando depósito judicial suficiente para adimplir o crédito exequendo. Contudo, a referida petição inicial foi indeferida, determinando o levantamento dos valores depositados no referido processo, em evidente prejuízo ao seu direito. Assevera que já se encontra depositado em conta judicial valor suficiente para adimplir a totalidade de seu crédito, defendendo a manutenção do referido depósito, sob pena de não ter mais chances de ser cumprida a obrigação. Argumenta que o art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, em nome do poder geral de cautela. Sustenta, assim, que deve ser concedida a tutela de urgência, para promover a penhora no rosto dos autos da ação declaratória no 0709248-04.2019.8.07.0004, afim de garantir a satisfação de seu crédito e o resultado útil do processo. Defende, assim, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, em especial o risco de dano grave caso seja levantado o valor depositado na conta judicial. Requer, ao final, o provimento do recurso, reformando a r. decisão, para conceder a tutela de urgência pleiteada, a fim de manter o valor depositado em conta judicial em favor da credora, independentemente do indeferimento da petição inicial do processo no 0709248-04.2019.8.07.0004. Preparo regular (ID no 15464331). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na penhora no rosto dos autos da ação declaratória de no 0709248-04.2019.8.07.0004, ao argumento de que a petição inicial da referida ação foi indeferida, determinando o levantamento dos valores depositados no referido processo. Impende destacar que na ação declaratória no 0709248-04.2019.8.07.0004 o Juízo da 1a Vara Cível do Gama indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, consignando o seguinte fundamento: “(...) Neste cenário, não há como este Juízo declarar, como quer a parte demandante, qual dos réus é o credor da suposta quantia devida pelos autores, tendo em vista que as cártulas de cheque, formalmente emitidas, foram repassadas a terceiros por endosso. Assim, quem quer que se encontre na posse dos títulos em comento tem legitimidade para postular o recebimento dos valores estampados nos cheques que, repita-se, não foram pagos. Nessa linha de raciocínio, não há como se reconhecer a presença do interesse processual da requerente (necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional) no caso vertente, devendo a parte autora mover a medida processual cabível em desfavor da primeira requerente, em razão da alegação de suposta fraude, ou, por outro lado, defender-se em eventuais demandas movidas em seu desfavor pelos portadores das cártulas por ela emitidas. Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, resolvo o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto nos artigos 330, inciso III c/c 485, I, ambos do CPC.” Nessa esteira, em sede de cognição sumária, não há qualquer impropriedade na r. decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, haja vista que o pedido de penhora no rosto dos autos restou prejudicado, diante do indeferimento da petição inicial da referida ação declaratória. Desse modo, nesta fase processual, não há risco iminente de dano à agravante que justifique a concessão da medida liminar vindicada, considerando que o Juízo de origem determinou a citação da executada, ora agravada, para pagar a dívida em 03 (três) dias, sob pena de penhora, autorizando, inclusive, a pesquisa de bens através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD. Assim sendo, após análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, sendo certo que a recorrente não apresenta qualquer outro elemento hábil a desconstituí-la. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal liminarmente pleiteada. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora